Tribunal: TJSP
Processo: 0003997-92.2012.8.26.0091
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA SIMPLÓRIA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.